Tribunal: TJPA
Processo: 0808647-57.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0808647-57.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIA PARAENSE DE EMBALAGENS THERMOFORMADAS LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DISTRIBUIÇÃO EM AUTOS AUTONOMOS APARTADO DO AGRAVO DE INSTUMENTO ONDE FORA PROLATADA A DECISÃO MONOCRÁTICA ORA AGRAVADA. HIPÓTESE DE AGRAVO INTERNO. ART. 1021 DO CPC. REGIMENTO INTERNO DO TJ/PA. ART. 289, §1º.
O AGRAVO INTERNO SERÁ INTERPOSTO DIRETAMENTE NOS AUTOS POR PETIÇÃO ESCRITA
. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de não conhecer o recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por INDUSTRIA PARAENSE DE EMBALAGENS THERMOFORMADAS LTDA, em face de decisão monocrática de minha relatoria, proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0805869-17.2018.8.14.0000, que não conheceu o recurso, tendo em vista que o manejo de agravo de instrumento na hipótese em apreço era descabido, porque a decisão agravada não está inserida nas hipóteses de cabimento do recurso (ID1034509).

A decisão vergastada restou assim lançada:

“De mais a mais, cumpre destacar que em sendo matéria sujeita a reexame, entende-se por esdrúxula a pretensão de expedição de certidão de trânsito em julgado neste momento processual.

As circunstâncias do caso concreto contextualizada com as doutrinas acima e a norma processual vigente, autorizam, pois, a conclusão de que o manejo de agravo de instrumento na hipótese em apreço é mesmo descabido.

Assim exposto, nos termos do art. 932, III do NCPC, NÃO CONHEÇO do agravo. ”.

O agravante alega em suma, que a decisão monocrática merece reforma, tendo em vista que a Certidão de Trânsito em Julgado seria cabível
in casu
, ante a alegada intempestividade dos Recursos de Apelação interpostos. Ao final, pede o provimento do recurso, para que o Agravo de Instrumento seja conhecido, vez que na hipótese dos autos, o recurso é cabível (ID1126782 – Pág.01/75).

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas pelo Banpará (ID1987245 – Pág.01/22) pugnando pelo não conhecimento do recurso, em razão do não preenchimento de requisito legal de procedibilidade, e, no mérito, o desprovimento do recurso, para manutenção da decisão recorrida.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas pelo Estado do Pará (ID2063079 – Pág.01/06), pugnando pela total improcedência dos pedidos do Agravante, para manter-se a r. decisão agravada em todos os seus termos.

Instada, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, entendendo desnecessária a intervenção ministerial (ID10136545 – Pág.01/02).

É o essencial a relatar.

VOTO

Compulsando os autos, observa-se que o presente recurso de Agravo Interno, foi distribuído de maneira autônoma, em autos apartados ao Agravo de Instrumento onde a Decisão Monocrática, aqui recorrida, foi proferida.

Pois bem. De fato, entendo que houve nítido vício de procedibilidade na interposição do Agravo Interno, com protocolo equivocado em autos autônomos. Isso porque, o art.1.021 do CPC, dispõe que caberá Agravo Interno contra a decisão proferida pelo relator, nos seguintes termos
in verbis
:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Logo, o referido dispositivo aponta, que devem ser observadas as regras contidas no regimento interno do Tribunal, quanto ao processamento do referido recurso. Nesse sentido, é importante destacar o previsto no art. 289, §1º, do Regimento Interno desse E. TJ-PA,
in verbis
:

Art. 289.
Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º O agravo interno será interposto diretamente nos autos por petição escrita.

§ 2º
Conclusos os autos, o relator intimará o agravado para apresentar manifestação sobre o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, o agravo interno deveria ter sido interposto diretamente nos autos do agravo de instrumento e não foi, vez que conforme constata-se, foi distribuído de forma autônoma, em autos apartados, revelando nítido equívoco.

Nesse diapasão, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "
o protocolo de petição perante juízo diverso de onde deveria ser sido apresentado o recurso trata-se de erro grosseiro, sendo inescusável, portanto
" (AgRg no AREsp 3189/RS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, DJe 28/06/2011, 3ª Turma).

Ainda, "
a jurisprudência do STJ tem o entendimento que a tempestividade é aferida na data do protocolo no juízo ou tribunal correto, não aproveitando à parte recorrente a circunstância de haver protocolado o recurso dentro do prazo, mas em juízo diverso (...)
" (AgRg no AREsp 738.093/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 10/10/2016)

Diante disso, a decisão monocrática ora recorrida, transitou livremente em julgado nos autos no Agravo de Instrumento, processo n.º 0805869-17.2018.8.14.0000, conforme Certidão ID1279409 – Pág.01.

Portanto, a interposição de agravo interno em autos autônomos, distribuídos em apartado do agravo de instrumento onde fora prolatada a decisão monocrática ora agravada, configura erro grosseiro, portanto inescusável, motivo pelo qual não tem como ser conhecido, restando inclusive, inviabilizada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Corroborando tal entendimento, colaciono os seguintes julgados da jurisprudência pátria, senão vejamos
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA PELO RELATOR DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HIPÓTESE DE AGRAVO INTERNO. ART. 1021 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
Agravo de Instrumento, Nº 70078459260, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 23-07-2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO RESCISÓRIA. DEFERIMENTO. RECURSO CABÍVEL.
AGRAVO INTERNO. EXEGESE DO ARTIGO 1.021 DO NCPC. ERRO GROSSEIRO.

Contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Exegese do artigo 1.021 do NCPC.
Hipótese em que o manejo de agravo de instrumento contra a decisão que concede antecipação de tutela em ação rescisória, para determinar a suspensão do pagamento de benefício previdenciário,
configura erro grosseiro. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70076037332, Quinto Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 29-11-2017)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO.
ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
Trata-se de agravo regimental interposto contra o acórdão relacionado ao julgamento da Apelação Cível nº 70075281030. No referido julgamento o recurso de apelação interposto pela parte autora, ora agravante, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de restituição de valores decorrente da cobrança indevida de mensalidades de plano de saúde não foi conhecido. A insurgência nominada como agravo regimental deve ser recebida como agravo interno, conforme art. 1021 do CPC.
De acordo o referido dispositivo legal, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. In casu, a interposição de agravo interno contra a decisão colegiada não possui amparo legal, configurando erro grosseiro que impossibilita, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AGR: 70076618909 RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 29/03/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018)

Aliás, por pertinente, convém citar os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em situação semelhante à dos autos, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR.
ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1.
Configura erro grosseiro a interposição do agravo de instrumento para impugnar decisão monocrática de relator que julga prejudicado pedido de antecipação de tutela em ação rescisória. Para tal finalidade, é cabível o agravo regimental previsto nos artigos 557, § 1º do CPC e 258 do RISTJ. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.
2. Recurso não conhecido. (PET na AR 4.877/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE, EM AÇÃO RESCISÓRIA, DECLARA SANEADO O FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 258 DO RISTJ.
ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
1. O agravo de instrumento é interposto nas hipóteses descritas nos artigos 522 e 544 do CPC.
2. No presente caso, por se tratar de pronunciamento monocrático de relator desta Corte Superior, cabível é o agravo regimental, nos termos do art. 258 do RISTJ, e não agravo de instrumento. 3. Por se tratar de erro grosseiro e inescusável, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, até porque o agravo de instrumento foi interposto fora do prazo de cinco dias. 4. Agravo de instrumento não conhecido.
(Ag na AR 3.837/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2011, DJe 14/06/2011)

Destarte, como já enfatizado, o protocolo de agravo interno fora dos autos onde a decisão monocrática agravada fora proferida, configura indubitável erro grosseiro. Ademais, o colendo Tribunal Superior entende tratar-se de erro inescusável, sendo no mesmo sentido o entendimento da jurisprudência pátria.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno, com fundamento no art. 932, III, do CPC, pois manifestamente inadmissível, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022